Tribunal: TJDFT
Processo: 0753542-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753542-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA MOURA MARTINS DANTAS AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TEREZA MOURA MARTINS DANTAS, contra decisão que recusou o custeio da cirurgia da agravante, por estar em período de carência, e por se tratar de procedimento de alta complexidade. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar que a agravada autorize e providencie tudo o que for necessário para a realização da gastroplastia por videolaparoscopia, sob pena de multa diária. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Passo à análise da admissibilidade recursal. Consta nos autos a certidão de ID 79109912, informando tratar-se de repetição do Agravo de Instrumento no 0753537-24.2025.8.07.0000, distribuído para esta Relatoria em 01/12/2025 às 17h29. Assim, após análise dos autos verifico que consta as mesmas partes, pedido e causa de pedir, tratando-se nitidamente de um recurso distribuído em duplicidade. Com efeito, em tais casos o segundo recurso é considerado inviável em razão da preclusão consumativa e pelo princípio da unirrecorribilidade. Na hipótese dos autos prevalece a primeira distribuição para garantia da segurança jurídica e para evitar decisões conflitantes. Ante o exposto NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital